Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLEN CHRISTINA LINO LIMA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória, formulado no bojo da ação de obrigação de fazer, ajuizada por ART LIFE GRAÚNA FAMILY RESORT. O autor é um condomínio residencial. Alegou que, no dia 21/05/2020, foi comunicado pela requerente acerca da intenção de realizar reforma de troca de piso e revestimentos da varanda. Junto com comunicação, foi encaminhado um rascunho da A.R.T. com o cronograma da obra. Em vista do momento de recolhimento social ora vivenciado, o síndico teria tentado dissuadi-la para realizar a obra em momento que reputava mais adequado, porém a condômina manteve sua intenção. No entanto, recebeu com surpresa a informação de que a obra teria se iniciado no dia 25/05/2020, sem autorização e sem apresentação da RRT definitiva, bem como a autora teria dado acesso aos funcionários pela garagem do edifício, em contrariedade ao regimento interno, o qual estabelece a obrigatoriedade de identificação dos profissionais na portaria. Ademais, trata-se de obra voluptuária, que trará transtornos e, portanto, sem urgência. Finalizou argumentando que “o fato de a moradora ter demonstrado com seu comportamento, a inobservância voluntária de regras estatuídas pela coletividade, tais como: i) Não apresentar, antes do início da obra a RRT definitiva, o que só foi feito após a tentativa de notificação; ii) Dar ingresso aos profissionais usando da garagem do edifício, sem realizar a correta identificação do mesmo, nem permitir a aferição do correto uso de máscaras; iii) Não valer-se dos meios impugnativos disponíveis, iniciando a obra como meio de forçar a administração a autorizar a referida reforma; iv) Promover acusações caluniosas em desfavor do síndico, como forma de intimidação” Deduziu fundamentação que ressalta as regras a serem seguidas em período de quarentena para prevenção de contágio com o novo coronavírus e requereu tutela de urgência para “que a requerida seja compelida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a se abster de iniciar ou dar continuidade a qualquer obra em sua unidade imobiliária (...) durante o período de calamidade pública, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia no caso de descumprimento”. A tutela provisória foi deferida. Nas razões recursais, a agravante alegou que o momento de calamidade pública e recolhimento social não seria o real motivo da ação do condomínio, haja vista que existem outras obras em andamento e devidamente autorizadas, conforme correspondência interna que anexou; que entregou o registro de responsabilidade técnica – RRT – conforme admitido pelo próprio condomínio e que; ao contrário do alegado pelo autor, o período de isolamento social encontra-se em caminho inverso, uma vez que o próprio governo local já tem abrandado as medidas com liberação para funcionamento do comércio e shopping centers. Ademais a obra a ser realizada é de pequena monta, com curta duração e pequeno potencial de causar incômodo aos demais moradores. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, provimento para revogar a decisão objurgada e permitir o prosseguimento da obra. Preparo regular sob ID 16522184. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento que tem por objeto decisão que determinou a suspensão de obra em condomínio residencial enquanto perdurar o período de isolamento social para contenção da COVID-19. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual a parte autora sustenta ter a ré iniciado uma reforma em seu apartamento, localizado no condomínio demandante, o que tem ocasionado diversos transtornos em razão do descumprimento das medidas de prevenção de contágio do novo coronavírus e das normas do condomínio. Informa ter sido negada a autorização pleiteada pela ré para iniciar a obra em seu apartamento por força de decisão unânime do Conselho Consultivo do condomínio. Contudo, ainda assim, a demandada iniciou a reforma, colocando em risco a saúde dos demais condôminos e afetando a paz dos moradores vizinhos, durante esse período de isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19. Requer a concessão de tutela provisória para determinar à parte ré que se abstenha de dar continuidade à obra em sua unidade imobiliária, durante o período de calamidade pública, sob pena de pagamento de multa diária. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Nesse sentido, os documentos de ID 63933222 e 63933227 comprovam ter sido negada pelo condomínio a autorização solicitada pela ré para dar início à obra em seu apartamento em razão das medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus, além da necessidade de evitar incômodos para os demais condôminos durante o período de confinamento. Já no ID 63933230 consta a notificação enviada à parte ré por ter iniciado a obra, sem autorização, cuja conduta teria gerado “diversas reclamações” à administração do condomínio. Consigno que, após as declarações da Organização Mundial da Saúde (OMS), classificando o surto de infecções pelo novo coronavírus como uma pandemia, várias medidas vêm sendo tomadas no mundo inteiro para tentar conter a propagação do vírus. Nesse sentido, diversas restrições foram impostas pelas autoridades locais para induzir o isolamento social e evitar a disseminação da COVID-19. No contexto dos autos, a circulação da equipe responsável pela obra em discussão e pela entrega de materiais de construção nas dependências do condomínio prejudica o necessário confinamento e favorece a propagação do novo coronavírus, colocando em risco a saúde dos condôminos, funcionários e prestadores de serviços, diante da gravidade da crise sanitária que estamos vivenciando. Infere-se do documento de ID 63933232 que a reforma em andamento, consistente na “instalação de piso e parede (varanda)”, não possui caráter emergencial e está prevista para encerrar apenas em 23/06/2020. Importante ressaltar, ainda, que a referida obra tem o potencial de ocasionar barulho excessivo, o que prejudicaria sobremaneira o cotidiano e o sossego dos condôminos, durante esse período de confinamento, sobretudo daqueles que laboram em sistema de home office e das crianças e adolescentes que ainda estão se adaptando ao modelo de educação à distância imposto pela necessidade de isolamento social. Portanto, seria temerário permitir a continuidade da obra empreendida pela parte ré, nesse momento crítico da saúde pública, sendo claro o requisito da urgência. ANTE O EXPOSTO, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte requerida que se abstenha de dar continuidade à obra empreendida no imóvel descrito na inicial até ulterior decisão deste juízo. Em caso de descumprimento, incidirá multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato contrário à presente decisão.” A agravante sugere que o ajuizamento desta ação e o pedido de tutela de urgência seriam um ato de represália pelo início das obras sem a juntada do Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, embora essa formalidade tenha sido atendida posteriormente. Não é exatamente a compreensão que se extrai dos elementos de convencimento carreados até este momento. Pelo que consta nos autos, o síndico respondeu prontamente com a negativa ao pedido de autorização para início das obras, tendo a condômina permanecido inerte até a data prevista, quando, mesmo ciente de que não tinha autorização, teria iniciado a reforma do apartamento. Ao síndico cabe zelar pelo patrimônio comum, em especial pela solidez da edificação e a segurança e saúde dos demais moradores. Acaso discordasse da decisão do ente coletivo, caberia à proprietária impugná-la pelos meios disponíveis e, em caso extremo, levar o assunto à deliberação da assembleia geral, porém se teria optado por ignorar a decisão do conselho consultivo e levado adiante reforma da unidade imobiliária. Pelo quadro fático apurado neste estágio inicial da lide, mostra-se incabível a tutela judicial a seu ato de deliberada afronta à administração do condomínio e as regras fixadas pela coletividade de moradores. Portanto, a primus ictus oculi, mostra-se ausente um dos requisitos essenciais para o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator